Tribunal: TJDFT
Processo: 0712479-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA REDE PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. EVOLUÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE RESULTANDO NA DESNECESSIDADE DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO OU REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA E CONSEQUENTE JULGAMENTO QUANTO AO CUSTEIO DAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE ESTATAL POR DESPESAS ANTERIORES À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o feito sem apreciação de mérito em relação ao pedido de impor a obrigação de providenciar vaga para internação da parte recorrente em leito de UTI e julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré a custear a internação em hospital particular relativamente a despesas realizadas antes do ajuizamento da ação. Em suas razões defende não ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, pois recorreu à instância judiciária por não ter obtido extrajudicialmente a assistência de que precisava, persistindo a necessidade e a utilidade no provimento jurisdicional porque não houve saneamento da omissão estatal mesmo após a propositura da ação. Quanto ao mérito, argumenta que teve negado seu direito à assistência à saúde, devendo a parte recorrida ser condenada a arcar com as despesas hospitalares desde sua intimação para cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, a qual ocorreu em 10/03/2021, até a data da melhora clínica e desnecessidade de UTI, o que se deu em 26/02/2021 (datas indicadas no Recurso Inominado, ID 26993982 - Pág. 7-8). Requer a reforma da sentença para que os pedidos judiciais sejam julgados procedentes, inclusive com a condenação da parte recorrida a suportar os custos decorrentes da internação da parte recorrente em hospital particular.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 26993946 - Pág. 1). Contrarrazões apresentadas (ID 26993987).
III. Dispõe o artigo 322 do Estatuto Processual Civil que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação. Nas demandas de saúde é frequente a alteração de estado, como a melhora ou piora da situação do paciente, sendo necessário interpretar o pedido considerando essa dinâmica, como, ademais, preceitua o artigo 493 do Código de Processo Civil. Com maior razão porque nos Juizados Especiais o juiz não está adstrito com rigor ao pedido inicial, pois está expressamente autorizado a decidir por equidade (artigo 13 da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 27 da Lei 12.153/2009). Ademais, a melhora clínica com consequente desnecessidade de UTI não conduz à perda superveniente do interesse de agir, porquanto necessário confirmar ou revogar a tutela de emergência concedida, além de definir as responsabilidades pelas despesas ocorridas anteriormente. Nesse sentido, cito os precedentes: (Acórdão 1294192, 07133266820208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205046, 07225621520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, rejeita-se a preliminar de perda superveniente do interesse processual.
IV. Quanto à questão de fundo, observa-se que a ação foi proposta em 10/03/2021, tendo sido deferida a antecipação de tutela e a intimação da Central de Regulação de Leitos de UTI na mesma data (IDs 26993946 e 26993956).
V. Ocorre que a pretensão da parte recorrente consiste na condenação do Distrito Federal a arcar com suas despesas hospitalares desde 23/02/2021, data em que o médico do hospital privado teria solicitado a inclusão do nome da paciente na Central de Regulação de Leitos de UTI, conforme ID 26993954 - Págs. 1-2.
VI. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente.
VII. Ao exame dos autos tenho que na situação em testilha não restou configurada a omissão estatal. Depreende-se dos documentos coligidos que a parte recorrente realizou procedimento cirúrgico eletivo em hospital privado e ali apresentou complicações que a levaram a necessitar de UTI. Encontrava-se internada no hospital privado desde 18/02/2021 (ID 26993944 - Pág. 14) e obteve alta hospitalar em 26/02/2021 (ID 26993967 - Pág. 1), ou seja, antes da propositura da ação. A teor da jurisprudência desta egrégia Segunda Turma Recursal, em situações como a dos autos – necessidade de internação em UTI de hospital público – a omissão estatal se configura a partir da intimação do Distrito Federal, por meio da Central de Regulação, para o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela, não se responsabilizando o ente público por despesas contraídas em hospital privado anteriormente à propositura da ação. Precedente: (Acórdão 1172937, 07121701620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na mesma esteira: (Acórdão 1349904, 07539324120208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, não merece reforma o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das despesas da parte recorrente em hospital particular.
VIII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.